Tribunal: TJDFT
Processo: 0710773-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PASSE LIVRE ESPECIAL. LEI DISTRITAL No 566/1993. TRANSTORNO BIPOLAR. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o Distrito Federal a fornecer em favor da parte autora o cartão de “Passe Livre Especial’, com direito a acompanhante. Em seu recurso defende que o benefício é limitado às pessoas que atendem os requisitos do artigo 1o da Lei Distrital no 566/93, o que não é o caso da parte autora. Para tanto, assinala que o laudo juntado pela parte autora conclui que ela possui “bom juízo de realidade e do estado de saúde, com discurso coerente e bem orientada no tempo e no espaço”. Ainda, destaca que o transtorno de bipolaridade, apesar do seu caráter crônico, pode ser estabilizado por meio de medicamentos e psicoterapia, não se enquadrando como deficiência mental, além de não existir nos autos documento indicando defasagem no seu desenvolvimento mental. Assim, concluiu que “Não há deficiência cognitiva em pessoa bipolares, de modo que estas não são consideradas PcDs (Pessoas com Deficiência)”.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. Trata-se de pedido para concessão de cartão de “Passe Livre Especial”, com direito a acompanhante. Na sua inicial, a parte autora alega que é portadora de transtorno bipolar (CID F31), apresentando crises, juntando aos autos laudo médico.
IV. O Artigo 1o da Lei Distrital no 566/1993 dispõe que: “Art. 1o - É assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários. § 1o – Para o disposto neste artigo, considera-se grau acentuado de deficiências físicas, mental e sensorial: (...) IV – Portador de deficiência mental: aquele que apresenta defasagem em seu desenvolvimento mental, ainda que seja capaz de apresentar satisfatória adaptação social através de atuação independente na comunidade e de obter adequação ocupacional”. Após, foi publicada a “Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência” (Lei Distrital no 4.317/2009) que no seu artigo 5o, IV estabeleceu “deficiência intelectual: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação no período de desenvolvimento cognitivo antes dos 18 (dezoito) anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: a) comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização dos recursos da comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades acadêmicas; g) lazer; h) trabalho”. Na hipótese dos autos, a parte autora demonstrou que possui renda de até três salários mínimos, sendo necessário apurar se é enquadrada como portadora de deficiência mental/intelectual nos termos elencados.
V. A sentença recorrida assinalou que o documento ID 59986874, pág. 2, que corresponde ao formulário para o pedido de passe livre protocolado na via administrativa, e que foi preenchido pelo médico que acompanha a parte autora, indicou que ela possui deficiência grave e permanente, com nível de autonomia parcial, além de apresentar crises de desorientação e não possuir condições para o trabalho por termo indeterminado.
VI. Não obstante, reitera-se que a lei sobre a matéria exige a “defasagem no desenvolvimento mental” / “funcionamento intelectual significativamente inferior à média”, o que não se constata no caso concreto. Para tanto, destaca-se que o laudo médico da parte autora mencionada “BDNPM”, ou seja, “bom desenvolvimento neuropsicomotor”, e que a autora alegou nunca ter repetido o ano escolar e que está cursando direito, bem como que seu exame psíquico aponta “discurso nexo e coerente, eutímica, sintônica, orientada no tempo e espaço, bom juízo de realidade e do estado de saúde” (ID 59986874, pág. 1). Ademais, apesar daquele laudo emitido por médico psiquiatra indicar a necessidade de manter a psicologia, e que a autora está “sem condições para o trabalho por termo indeterminado”, o relatório médico não demonstra que a autora atende os requisitos para apresentar grau acentuado de deficiência mental. Inclusive, apesar de receber do INSS auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) desde abril de 2022 e previsto até abril de 2025 (ID 59986873), destaca-se que na sua perícia junto ao INSS para análise do pedido de “Benefício de Prestação Continuada – BPC” à pessoa com deficiência o laudo emitido, apesar de apontar que apresenta um “impedimento de longo prazo”, conclui no sentido de que a autora “não preenche os requisitos estabelecidos pelo Art. 20, §§ 2° e 10, da Lei n° 8.742/1993, que define pessoa com deficiência para fins de acesso ao Benefício de Prestação Continuada”. O mencionado artigo 20 §2o estabelece que: “Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. Portanto, o laudo juntado pela parte autora não demonstra que está inserida como grau acentuado de deficiência mental para fins de concessão do Passe Livre Especial, o que também é corroborado pelo laudo pericial emitido pelo INSS.
VII. Destaca-se que as necessidades sociais são amplas, em contrapartida a recursos públicos restritos, de modo que compete à lei estabelecer critérios objetivos e claros para qualificar determinados grupos como beneficiários de programas sociais. Assim, o transporte público gratuito não é concedido a todos os necessitados, mas apenas para aqueles que preenchem os requisitos estabelecidos na lei, o que não é o caso da parte autora, sendo vedado ao Judiciário efetuar a interpretação extensiva das políticas públicas do Poder Executivo. Em consequência, deve a sentença ser reformada para julgar improcedente o pedido formulado na inicial.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Sem custas ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.